Tribunal: TJDFT
Processo: 0749779-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749779-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VENCEDORA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP EMBARGADO: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por VENCEDORA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, contra acórdão de ID – 21567836. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 21631935. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 24 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator